Tribunal: TJMT
Processo: 1011568-53.2024.8.11.0040
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011568-53.2024.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou pedido de ressarcimento de danos em equipamentos eletroeletrônicos, sob o fundamento de que os laudos técnicos apresentados eram unilaterais e não possuíam o grau de certeza necessário para comprovar a relação de causa e efeito. A embargante sustenta que a embargada foi devidamente notificada na esfera administrativa para apuração de sua responsabilidade, mas permaneceu inerte, devendo ser reconhecida a validade dos laudos administrativos apresentados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão quanto à necessidade de produção de prova pericial para comprovação da responsabilidade da embargada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e se destinam exclusivamente ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se verifica no caso concreto.

O acórdão embargado analisou de forma coerente e fundamentada a questão probatória, concluindo que a prova pericial seria
inócua
em razão do decurso do tempo, pois os equipamentos avariados não se encontram no mesmo estado.

A mera insatisfação da embargante com o convencimento firmado pelo tribunal não autoriza a oposição de embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão do mérito.

O julgador não está obrigado a utilizar todos os dispositivos legais ou argumentos indicados pela parte, mas apenas a decidir a lide de forma fundamentada, o que ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração
não
providos.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

A mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento não configura omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais ou argumentos suscitados, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgRg
no HC 706.692/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.02.2022,
DJe
15.02.2022.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que deu provimento à Apelação d
a
embarga
da
para
julgar improcedente a Ação.

A
embargante
a
firma que a embargada foi devidamente notificada na esfera administrativa sobre o sinistro, sendo seu dever instaurar o procedimento administrativo para verificar sua responsabilidade.

Diz que
enviou uma
carta convite
à embargada para que esta pudesse vistoriar os bens sinistrados e adotar medidas para apuração de sua responsabilidade
, mas que ela
permaneceu inerte e não realizou qualquer perícia ou inspeção dos bens
, o que implica na aceitação dos laudos administrativos da seguradora.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
embargante afirma que a embargada foi devidamente notificada na esfera administrativa sobre o sinistro, sendo seu dever instaurar o procedimento administrativo para verificar sua responsabilidade.

Diz que enviou uma
carta convite
à embargada para que esta pudesse vistoriar os bens sinistrados e adotar medidas para apuração de sua responsabilidade, mas que ela permaneceu inerte e não realizou qualquer perícia ou inspeção dos bens, o que implica na aceitação dos laudos administrativos da seguradora.

Assim ficou consignado no aresto:

“
A apelada ingressou em juízo visando à restituição, pela ré, dos R$3.573,33 que pagou à segurada pelos prejuízos ocorridos nos diversos equipamentos eletroeletrônicos de propriedade deles.

Os laudos técnicos de Id 259296218/220 não possuem o grau de certeza necessário, pois são unilaterais, e não foram emitidos por profissional qualificado, como determina o artigo 602, inciso VIII, “b”, da Resolução Normativa da ANEEL n. 1.000/2021.

(...)

A apelante argui que é necessária a produção da prova pericial por ela requerida.

Busca a anulação da sentença para que seja elaborada a perícia visto que seria essencial para demonstrar que não há culpa de sua parte.

No entanto, sua realização seria
inócua
uma vez que, em razão do decurso de tempo desde o ocorrido, os equipamentos avariados não se encontram no mesmo estado, e podem até mesmo ter sido descartados ou consertados.

Assim, não demonstrado de forma contundente a relação de causa e efeito, é indevido o ressarcimento postulado.”

Como visto, é claro o mero inconformismo d
a
embargante com o resultado do julgamento e a intenção de modificá-lo, o que se desvia da finalidade dos Embargos, destinados apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ausentes no caso concreto.

Não há nada a acrescentar, reconsiderar ou esclarecer, pois o aresto foi coerentemente fundamentado, e a mera insatisfação com a aplicação do direito e/ou da jurisprudência, bem como com o convencimento firmado a respeito do conjunto probatório, não autoriza ingressar por esta via.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO A QUO: TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO EXAME DA MATÉRIA SOB A ÓTICA DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS PELO PARQUET. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. PREQUESTIONAMENTO: INVIABILIDADE. 1. Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, somente se prestam a corrigir
error
in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória, ambígua ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal, ou mesmo para correção de erro material, o que não ocorreu na espécie. Portanto,
a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos
aclaratórios
. 2.
O fato de o embargante não considerar aceitáveis ou suficientes as justificativas apresentadas por esta Corte para rejeitar os argumentos por ele postos em seu recurso denota, na realidade, seu inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir os fundamentos do acórdão, situações essas não autorizadas no âmbito dos embargos de declaração, que não se prestam a essa finalidade
. 3. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça se manifestar explicitamente acerca de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(
EDcl
no
AgRg
no HC 706.692/SP, relator ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgamento em 08/02/2022,
DJe
de 15/02/2022, sem destaque no original).

E mais, o julgador não precisa necessariamente se utilizar da legislação, da jurisprudência ou de todos os argumentos indicados pela parte, mas sim decidir por completo a lide, como ocorreu neste caso.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025